Tribunal: TJPA
Processo: 0825651-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825651-67.2024.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO GONCALVES LEAO

APELADO: VIP GESTAO E LOGISTICA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0825651-67.2024.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO GONCALVES LEAO

Advogados do(a) APELANTE: MANOEL FRANCISCO PASCOAL JUNIOR - PA10778-A, VANESSA COMESANHA PEREIRA - PA26952-A

APELADO: VIP GESTAO E LOGISTICA S.A

Advogado do(a) APELADO: GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - MA11709-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a aferição da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção; (ii) saber se houve indevida incursão no mérito pelo juízo de origem ao acolher a ilegitimidade passiva; (iii) saber se a parte demandada possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda; (iv) saber se era cabível a aplicação dos arts. 338 e 339 do CPC antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial, sem análise aprofundada do mérito.
4. A sentença incorreu em error in procedendo ao reconhecer a ilegitimidade passiva com fundamento em análise de elementos probatórios e teses defensivas, típicas de juízo meritório.
5. Havendo imputação direta de conduta à parte demandada na narrativa inicial, evidencia-se a pertinência subjetiva suficiente para sua permanência no polo passivo.
6. A extinção prematura do feito contraria os princípios da primazia do julgamento do mérito e do contraditório, sendo recomendável o prosseguimento da instrução processual.
7. Ademais, arguida a ilegitimidade com indicação de terceiro, mostra-se aplicável, em tese, o procedimento previsto nos arts. 338 e 339 do CPC, o que não foi observado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. 2. É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito quando o reconhecimento da ilegitimidade passiva decorre de análise aprofundada do mérito da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 338, 339 e 485, VI.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BENEDITO GONÇALVES LEÃO em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

A demanda originária foi proposta sob o fundamento de que o autor teve seu veículo Hyundai HB20 apreendido em razão de ação de busca e apreensão, tendo posteriormente quitado integralmente o débito que ensejou a constrição. Sustenta que, mesmo após a quitação e a retirada das restrições administrativas, o automóvel foi indevidamente levado a leilão pela requerida, sem comunicação prévia, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais.

Aduz, ainda, que a justificativa apresentada pela requerida, qual seja, suposta troca de motor, não foi devidamente comprovada, inexistindo perícia ou procedimento investigativo que a respaldasse.

A sentença recorrida, lançada ao id 33970235, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id 33970236), BENEDITO GONÇALVES LEÃO o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porquanto teria realizado análise indevida do mérito sob o pretexto de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, violando a teoria da asserção.

Alega que a legitimidade deve ser aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial, sendo suficiente, para tanto, a demonstração de pertinência subjetiva entre a parte demandada e os fatos narrados, o que se verifica no caso concreto, uma vez que imputou diretamente à recorrida a prática de condutas que teriam culminado no leilão indevido do veículo.

Argumenta que o juízo de origem, ao concluir que a recorrida atuou como mera mandatária, sem poder decisório, e ao afastar sua responsabilidade com base nessa premissa, adentrou indevidamente no mérito da controvérsia, apreciando elementos probatórios e acolhendo tese defensiva, o que somente poderia ocorrer após a devida instrução processual.

Sustenta ainda, que a empresa recorrida participou diretamente dos fatos, notadamente na guarda, administração e alienação do bem, circunstância que, por si só, evidencia sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, com a consequente cassação do decisum e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (id 33970240), o recorrido pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, e, em caso de conhecimento, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta o apelado que o recurso não merece sequer ser conhecido, sob o argumento de que não ataca os fundamentos da sentença. Tenho que tal preliminar não merece prosperar e explico:

O recurso ataca, de modo direto e específico, os fundamentos da sentença, especialmente ao afirmar que o juízo singular confundiu legitimidade passiva com responsabilidade civil material, e ao sustentar a necessidade de observância da teoria da asserção e do procedimento previsto nos arts. 338 e 339 do CPC.

Há nítida impugnação aos motivos determinantes do decisum recorrido, o que afasta a alegação de deficiência dialética, razão pela qual a preliminar merece ser REJEITADA.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação do acerto da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A legitimidade ad causam deve ser aferida, em regra, à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, em cotejo abstrato com os pedidos formulados.

Não se exige, nesse momento, prova cabal da responsabilidade da parte demandada, mas apenas a verificação, em tese, de que ela mantém relação de pertinência subjetiva com a controvérsia posta em juízo.

No caso concreto, a narrativa recursal, em consonância com a inicial, aponta que a ação foi ajuizada justamente em face da empresa que, segundo alegado pelo autor, organizou, divulgou e executou o leilão do veículo, tendo contribuído para o evento danoso por falha de serviço, omissão informacional e ausência de diligência mínima quanto à regularidade do bem.

O próprio recurso enfatiza que o edital juntado aos autos descreve a VIP como organizadora do leilão, vinculada a contrato administrativo com o DETRAN/PA, e indica a realização do certame em pátio a ela relacionado, o que evidenciaria sua atuação operacional direta no evento.

Esses elementos são suficientes, em juízo abstrato, para demonstrar a pertinência subjetiva da apelada com a relação jurídica afirmada pelo autor.

Em outras palavras, não se trata de ação direcionada a sujeito estranho aos fatos narrados, ao revés, a pretensão indenizatória foi formulada precisamente contra quem o demandante apontou como participante direto da cadeia fática lesiva.

Se a empresa efetivamente agiu dentro dos limites do mandato, se não tinha poder decisório, se não pode ser responsabilizada pelos danos alegados, ou se eventual responsabilidade recairia exclusivamente sobre o DETRAN/PA ou outro ente, são questões que pertencem ao mérito e reclamam apreciação própria, não podendo servir, de plano, como fundamento para exclusão da parte sob o rótulo de ilegitimidade.

E foi exatamente aí que a sentença, a meu sentir, incorreu em vício processual.

O apelante demonstra que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide e acolheu a preliminar com base em análise dos documentos para afirmar que a VIP atuou como leiloeira oficial ou mandatária, que não era proprietária do bem, que não tinha poder de decisão e que não responderia por vícios no ato administrativo.

Mais do que isso, a própria decisão teria consignado não vislumbrar excesso de mandato ou culpa própria, concluindo que a requerida se limitou a dar publicidade e realizar a hasta pública. Essa linha argumentativa, como corretamente aponta o recurso, é típica de exame meritório, porque envolve apreciação de culpa, nexo, dever de diligência, extensão da atuação da empresa e eventual responsabilidade civil.

Com efeito, quando o magistrado afirma que a ré apenas executou ordens do comitente, que não detinha poder para sustar o leilão e que não se vislumbra culpa própria ou excesso de mandato, não está apenas verificando a pertinência subjetiva da demanda, mas resolvendo, ainda que de forma antecipada, o próprio mérito defensivo.

Ora, a aferição de legitimidade passiva não se confunde com a conclusão de ausência de responsabilidade material, de sorte que, ao acolher a preliminar com esse grau de incursão na tese defensiva, a sentença acabou por inviabilizar o regular contraditório sobre os elementos centrais da lide.

O recurso afirma expressamente que o apelante imputou à apelada fatos próprios e concretos, consistentes em condução do leilão, falhas na prestação do serviço, omissões e participação ativa no evento danoso, razão pela qual, em tese, a empresa guarda pertinência subjetiva com a causa de pedir e com os pedidos formulados.

Acrescenta que, apesar disso, o juízo concluiu pela ilegitimidade com base em valoração probatória incompatível com a etapa de exame das condições da ação, retirando do autor a possibilidade de demonstrar, por prova documental complementar e outros meios admitidos, justamente os elementos que poderiam revelar participação culposa, falha do serviço, deveres de informação e nexo causal. Também aqui entendo que a insurgência merece acolhida .

De fato, a sentença terminativa, tal como proferida, frustrou a instrução sobre aspectos ainda controvertidos.

Os autos revelam uma narrativa segundo a qual o veículo foi leiloado indevidamente após a alegada quitação de obrigações relativas ao bem, ao passo que a defesa sustenta que a empresa apenas cumpriu determinação do comitente público e não poderia agir de modo diverso.

Tal controvérsia exige aprofundamento, não sendo juridicamente adequado eliminá-la por meio de uma extinção sem resolução do mérito fundada em ilegitimidade passiva, quando o próprio autor descreve a atuação da empresa como elemento causal do dano.

Também merece acolhimento a insurgência quanto à inobservância dos arts. 338 e 339 do CPC.

O recurso aponta que, ainda que se admitisse, apenas por hipótese, dúvida mais intensa sobre a legitimidade passiva, o ordenamento oferece mecanismo próprio para saneamento da relação processual quando o réu alega ser parte ilegítima.

Segundo o apelante, a contestação não apenas sustentou a ilegitimidade, mas indicou expressamente a necessidade de inclusão do comitente, o DETRAN/PA, reforçando a incidência prática das referidas normas processuais. Com razão.

Digo isso, porque o Código de Processo Civil consagra a primazia do julgamento do mérito e prestigia a correção do polo passivo antes de se chegar à extinção prematura do feito.

Se a própria defesa sustentou que a controvérsia dependeria da presença do DETRAN/PA, era recomendável, antes da extinção do processo, franquear ao autor a possibilidade processual pertinente, nos termos do procedimento legal.

A providência é tanto mais relevante quando se observa que a sentença acolheu a preliminar em contexto no qual a ré não negou sua vinculação fática ao evento, mas apenas buscou afastar sua responsabilidade sob o fundamento de atuar como mandatária do comitente. Isso reforça a inadequação da extinção prematura.

Não desconheço os argumentos da recorrida no sentido de que a ilegitimidade seria manifesta, pois a apelada não teria poder para suspender leilão, dar baixa em gravame ou devolver o veículo sem ordem do comitente público, e de que a sentença aplicou corretamente o art. 485, VI, do CPC.

Todavia, tais alegações, a rigor, reafirmam tese de mérito defensivo, ao passo que, dizer que a empresa não podia agir de outro modo, que não tinha autonomia decisória e que eventual dano decorreu de atos exclusivos do comitente é, novamente, discutir a medida de sua responsabilidade civil, e não sua legitimidade em tese para figurar no polo passivo da ação tal como proposta.

A circunstância de a demandada alegar que atuou dentro dos limites do mandato não elimina, por si só, sua pertinência subjetiva com a controvérsia, especialmente quando o autor lhe atribui omissões e falhas operacionais próprias.

A tese poderá, eventualmente, conduzir à improcedência da ação ao final; não autoriza, porém, nas circunstâncias do caso, o reconhecimento antecipado de ilegitimidade passiva.

Importa registrar que o acolhimento do recurso não importa pronunciamento sobre a efetiva procedência dos pedidos indenizatórios.

Não se está afirmando, neste momento, que a empresa apelada tenha praticado ato ilícito, nem que deva responder por danos materiais ou morais.

O que se reconhece aqui é que a sentença extinguiu o feito em momento e por fundamento inadequados, ao confundir a análise da condição da ação com apreciação antecipada do mérito defensivo.

Nessa linha, a providência adequada é a cassação da sentença, com afastamento da ilegitimidade passiva reconhecida e retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive para eventual saneamento do polo passivo e instrução probatória, se necessária.

Não se mostra cabível, nesta fase, o julgamento imediato do mérito por esta Corte, pois a causa não se encontra madura, sobretudo diante da necessidade de desenvolvimento cognitivo quanto à extensão da atuação da ré, à dinâmica do leilão, aos deveres de informação, à regularidade dos atos praticados e ao nexo entre a conduta imputada e os danos alegados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento de ilegitimidade passiva da VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A. e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com observância do contraditório, eventual aplicação dos arts. 338 e 339 do CPC, se cabível, e ulterior julgamento do mérito.

É como voto

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026